Tribunal: TJSP
Processo: 0005236-63.2015.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Furto qualificado por comparsaria (art. 155, § 4o, IV, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias da vítima, de testemunha e de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Condenação imperiosa. Responsabilização necessária. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000705981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal no
0005236-63.2015.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
LUIS PAULO FERREIRA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U." de conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 52.898
Apelação Criminal no 0005236-63.2015.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho
(1a V.C. proc. 0005236-63.2015.8.26.0597)
Juíza: Dra. Fernanda Teixeira Magalhães Leal
Apelante: Luís Paulo Ferreira Rodrigues
Apelado: Ministério Público (Dr. Daniel José de
Angelis)
EMENTA: Furto qualificado por comparsaria (art. 155, § 4o,
IV, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade.
Flagrante inquestionável. Posse da “res furtiva”. Palavras
coerentes e incriminatórias da vítima, de testemunha e de
Policiais
Militares.
Versão
exculpatória
inverossímil.
Condenação imperiosa. Responsabilização necessária. Apelo
improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e adota,
acrescenta-se que Luís Paulo Ferreira Rodrigues saiu condenado às
penas de 2 anos de reclusão (regime aberto), mais pagamento de
10 dias-multa, mínimo valor unitário substituída a privativa de
liberdade por pena alternativa
, pela prática da infração penal
capitulada no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal (furto qualificado por
comparsaria).
O apelo do acusado
f. 253/259
, pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a inversão do resultado, com absolvição, por
defendida insuficiência da prova acusatória.
Anotam-se contrarrazões f. 261/264 que defendem a
mantença do decisório.
Autos
distribuídos
(f.
269),
foram
imediatamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista regular,
conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do inconformismo
recursal
f. 270/273
, chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 14.nov.2019 (f. 274).
É o relatório.
Denunciado o acusado pela prática de furto qualificado
por rompimento de obstáculo e comparsaria (art. 155, § 4o, I e IV, do
Código Penal), saiu condenado, afastada a qualificadora do rompimento
de obstáculo.
Acusado e dois comparsas não identificados ingressam
em uma residência durante a madrugada e subtraem um “notebook”,
um “tablet” e um controle remoto de TV por assinatura.
A proprietária do imóvel desperta com o barulho e
surpreende os agentes no local, que imprimem fuga a bordo de um
automóvel.
Policiais Militares são acionados e localizam o veículo
ocupado pelo réu
no momento da abordagem, os dois comparsas
desembarcam e logram êxito em evadir-se correndo.
O miolo da fechadura da porta da casa da vítima é
apreendido no interior do carro e o controle remoto furtado é
recuperado.
O acusado é detido em flagrante.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada no (i)
boletim de ocorrência, f. 20/24; (ii) auto de exibição e apreensão, f.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
25/27; (iii) exame de peças, f. 54/55; e (iv) perícia do local, f. 56/59.
A autoria é também indisputável.
A começar pelo já descrito estado flagrancial.
De efeito.
O acusado foi detido em plena flagrância delitiva, coisa
que é inegável e inquestionável, nos autos.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e de
pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a essa
interpretação.
Quem é apanhado em pleno "iter criminis", ou imediata e
consequentemente a ele, como aqui, não tem como justificar a situação.
Além disto, a posse de parte da "res furtiva".
O acusado foi surpreendido trazendo em seu veículo o
controle remoto furtado da casa da vítima.
E sabe-se que a apreensão de coisa subtraída, só por si,
em poder do agente, é prova firme e convincente de autoria, porque
inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado oferecer razões pelas
quais aquilo que não lhe pertence foi consigo encontrado.
O que aqui não se fez.
E também as firmes e contundentes palavras da
vítima.
Roberta (f. 9 e mídia digital de f. 217), narrou os fatos em
riqueza de detalhes, confirmando o furto e reconhecendo
categoricamente o acusado f. 38.
A vítima acordou com o barulho e deparou com dois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indivíduos subtraindo os bens na sala da sua casa.
Surpreendidos, os agentes imprimiram fuga a bordo do
automóvel do acusado, que permaneceu a todo tempo na direção,
prestando cobertura à ação.
Pois bem.
Evidentemente autêntico o relato.
De sorte que, exatamente como aqui, estando as palavras
da vítima absolutamente seguras, fortes, coerentes e harmônicas com o
resultado condenatório, solução é emprestar-lhes a credibilidade que
merecem, o que resulta na conclusividade única de aceitação das
palavras daquela.
Donde o quadro probatório indicar como um dos autores
do furto exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
José, morador vizinho à casa da vítima, visualizou o
veículo ocupado pelos agentes deixando o local em alta velocidade e
afirmou que o mesmo foi abordado alguns instantes depois pela Polícia
(f. 8 e mídia digital de f. 217).
Demais disso, em reforço perfeito ao até aqui estoriado, a
narrativa do Policial Militar Alexandre, f. 4/5 e mídia digital de f.
208.
Acionado, o miliciano
juntamente com um colega de
farda encetou diligências, vindo a localizar o automóvel ocupado pelos
agentes, sendo que, no momento da abordagem, os comparsas do réu
desembarcaram e imprimiram fuga correndo.
Acrescentou que, ao ser surpreendido em poder de parte
dos bens furtados, o acusado admitiu informalmente a prática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
delitiva.
O que só pode levar à certeza do quadro.
No vazio, portanto, a versão exculpatória oferecida em
Juízo por Luís (mídia digital de f. 217), verdadeiramente fantasiosa e
perdida em si mesma, quando confrontada, não só face sua posição
inverossímil, como e principalmente porque improvada.
Em audiência, o acusado negou qualquer participação no
delito, alegando que sequer estava com o seu veículo no momento dos
fatos, pois o havia emprestado a um indivíduo identificado apenas como
“Jhonatan”.
Ora.
Aceitar-se tal versão, “data venia”, seria fechar os olhos a
uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e completo
desapego às normas genéricas da verdade e de bom-senso, que
emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento e
dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento em que
as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que
representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-senso
e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve sempre afastar
as teses sem qualquer cunho de razoabilidade, como aqui.
O testemunho de Michele (mídia de f. 217) demonstra
nítido intento de inocentar o réu, ao pincelar tons de credibilidade à
sua versão e, por essa razão, seu depoimento não é suficiente a isentá-
lo da responsabilização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso.
Base fixada e mantida no mínimo legal, nada havendo
que alterar.
Oportuna substituição da privativa de liberdade por
restritiva de direitos - prestação de serviços à comunidade -, já que
presentes os pressupostos legais (art. 44, do Código Penal).
Regime benéfico para o caso de eventual cumprimento
da corporal.
Por fim, com fundamento nos artigos 98 e seguintes, do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), fica deferido o pedido de
gratuidade da justiça.
Nega-se provimento ao apelo.